Tribunal: TJSP
Processo: 1003353-43.2015.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao deliberar pela improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício processual a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao deliberar pela improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação e/ou maior elucidação em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003353-43.2015.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
SEBASTIÃO MARIA REGINALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003353-43.2015.8.26.0604/50000
Voto no 37.055
Embargos de Declaração Cível no 1003353-43.2015.8.26.0604/50000 - Voto no 37.055
Comarca:
SUMARÉ - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1003353-43.2015.8.26.0604)
Embargante: SEBASTIÃO MARIA REGINALDO
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - INCAPACIDADE
PROFISSIONAL
NÃO
RECONHECIDA
-
IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - PRETENSÃO DE NOVO
PRONUNCIAMENTO DA TURMA JULGADORA - NÃO
CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
“No caso concreto o Acórdão prolatado ao deliberar pela
improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente
claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício
processual a implicar eventual modificação e/ou maior
elucidação em sede de embargos de declaração”.
Embargos de declaração rejeitados.
Sebastião Maria Reginaldo opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, não reconhecendo na espécie a existência de prejuízo funcional
decorrente da lesão reclamada no joelho esquerdo, reformou a r. sentença
para julgar improcedente o pedido por ele formulado na presente ação
acidentária ajuizada contra o INSS (Acórdão nas páginas 356/361 dos autos
principais).
Insurge-se o embargante aduzindo, em resumo, ter o Acórdão
incorrido em omissão e contradição na medida em que, ao deliberar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003353-43.2015.8.26.0604/50000
Voto no 37.055
Embargos de Declaração Cível no 1003353-43.2015.8.26.0604/50000 - Voto no 37.055
improcedência, não considerou o laudo pericial produzido na Justiça do
Trabalho, em demanda promovida contra empregadora, que comprova a
incapacidade permanente e o liame ocupacional, além de inúmeros outros
documentos no mesmo sentido trazido aos autos (páginas 02/47).
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da leitura
do Acórdão não se vislumbra nenhum vício capaz de merecer declaração em
sede de embargos.
O julgado, ao reformar a r. sentença para decretar a
improcedência do pedido inicial, externou de modo claro o fundamento do
qual se valeu, evidentemente em atenta análise de todo o conjunto fático e
probatório dos autos, para concluir no sentido de inexistência de déficit
funcional no caso concreto a merecer amparo.
A insistência manifestada pelo embargante, consubstanciada na
arguição de divergência entre a conclusão do laudo médico elaborado por
Perito de confiança da Turma Julgadora e a perícia efetivada na Justiça do
Trabalho, em demanda da qual não participou o INSS, não abala o desfecho
aqui dado à ação acidentária pelo Acórdão prolatado e sequer constitui tema a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1003353-43.2015.8.26.0604/50000
Voto no 37.055
Embargos de Declaração Cível no 1003353-43.2015.8.26.0604/50000 - Voto no 37.055
merecer maior elucidação em sede do estreito juízo de admissibilidade de
embargos declaratórios.
Se tem a parte entendimento diverso a respeito, deverá
evidentemente postular a sua apreciação em sede da via recursal adequada, o
que, a evidência repito, não cabe em sede de embargos de declaração.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator